Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742612-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JONAS PEREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação ajuizada por JONAS PEREIRA DE SANTANA, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), firmado em nome do autor, fixando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O autor, aposentado de 75 (setenta e cinco) anos de idade, afirma que foi vítima de fraude, induzido por terceiros que se passaram por representantes do INSS, durante chamada de vídeo, a fornecer dados pessoais para realização de suposta prova de vida, que resultou na contratação do empréstimo sem sua anuência. Relata que, em 05/08/2025, houve o débito automático da primeira parcela de R$ 650,65 (seiscentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) em sua conta, única fonte de renda proveniente de benefício previdenciário. Sustenta que jamais assinou ou validou o contrato e que o banco não adotou medidas de segurança adequadas. Instruiu a inicial com documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, cópia do contrato impugnado, extratos bancários, comprovante do débito, guia e comprovante de depósito judicial integral do valor creditado, além de conversas mantidas com os supostos fraudadores. Pleiteou a suspensão dos descontos, a nulidade do contrato, a inexistência de débito, repetição em dobro da primeira parcela e indenização por danos morais. Irresignado, o banco sustenta a regularidade da contratação, realizada pelo aplicativo BRB Mobile, com uso de senha pessoal e selfie para validação biométrica, afastando qualquer falha do serviço. Afirma haver culpa exclusiva do consumidor e que o depósito judicial somente ocorreu após o ajuizamento da ação. Requer a revogação da tutela e a exclusão da multa fixada, por considerá-la desproporcional e indevida. Preparo regularizado (ID 77166263). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O magistrado, ao deferir a liminar, destacou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, asseverando que: “(...) No presente caso, a probabilidade do direito é amplamente demonstrada pelos documentos anexados, que comprovam que o empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi contratado de forma fraudulenta, sem qualquer anuência ou manifestação válida de vontade do requerente, pessoa idosa e vulnerável, em manifesta violação aos deveres de segurança e diligência da instituição financeira. O perigo de dano é igualmente evidente, pois, caso a instituição financeira continue a efetuar os descontos das parcelas restantes (11 prestações de R$ 650,65 cada), haverá redução indevida e contínua da renda do requerente, cuja única fonte de sustento é seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e ocasionando prejuízos de difícil ou impossível reparação.” Dessa forma, o juízo de origem entendeu presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base nos documentos apresentados pelo agravado e em sua condição de idoso aposentado. Ressaltou que houve a juntada de contrato, extratos, comprovante do débito, conversas com os supostos fraudadores e depósito judicial integral do valor creditado, o que demonstra boa-fé e afasta enriquecimento sem causa. De fato, a documentação acostada confere plausibilidade à alegação de fraude, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do agravado. Ainda que o banco sustente que a contratação foi feita via aplicativo, mediante senha e selfie, não se pode desconsiderar que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, o que inclui fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabe à instituição implementar mecanismos eficazes de verificação da autenticidade das contratações. Quanto ao perigo de dano, restou evidenciado que os descontos recaem sobre benefício previdenciário, única fonte de renda do agravado, circunstância que compromete sua subsistência e caracteriza risco concreto de dano de difícil reparação. O próprio juízo ressaltou que “caso a instituição financeira continue a efetuar os descontos das parcelas restantes, haverá redução indevida e contínua da renda do requerente, cuja única fonte de sustento é seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência”. No que tange à multa, cumpre salientar que a aplicação de astreintes decorreu de pedido expresso formulado pelo agravado na petição inicia. Dessa forma, verifica-se que a cominação de astreintes é instrumento legítimo de coerção, previsto no art. 537 do CPC, e independe do trânsito em julgado da decisão. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional, diante da necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial e coibir eventuais descumprimentos. Portanto, não assiste razão ao agravante, uma vez que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dominante e com a proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa idosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator